Tribunal: TJBA
Processo: 8013488-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013488-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIGIDEZ DA CDA E DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA DE 60%. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por MAKRO ATACADISTA S.A. e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade do auto de infração e da CDA, mantendo a cobrança do ICMS e aplicando multa de 60%. A sentença determinou a exclusão dos honorários administrativos da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o auto de infração e a CDA possuem higidez material e formal; (ii) determinar a aplicação de alíquota única de ICMS; (iii) analisar a alegação de caráter confiscatório da multa de 60%; e (iv) definir a inclusão dos honorários administrativos na base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A validade do auto de infração e da CDA está evidenciada pela conformidade com os requisitos do art. 202 do CTN e pela presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. A alíquota de ICMS foi devidamente aplicada com base na legislação vigente, sem demonstração concreta de irregularidades pela parte contribuinte.

5. A multa de 60%, prevista na legislação estadual, não configura confisco, estando em conformidade com a jurisprudência do STF, que admite multas até o limite de 100% do tributo devido.

6. Honorários administrativos inseridos na CDA não se confundem com honorários sucumbenciais, devendo compor a base de cálculo destes últimos.

IV. Dispositivo

Apelação do ESTADO DA BAHIA conhecida e provida para incluir os honorários administrativos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Apelação da MAKRO ATACADISTA S.A. conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n. 8013488-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGANTE
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.